Tribunal: TJDFT
Processo: 0747880-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar aos requerentes, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a companhia aérea requerida alega que o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, configurando hipótese de força maior e caso fortuito, e que a medida adotada (cancelamento/readequação do voo) foi necessária à preservação da segurança operacional, da integridade física dos passageiros e da tripulação, não configurando falha na prestação do serviço. Afirma que cumpriu todos os deveres legais, incluindo assistência material como vouchers de alimentação, hospedagem e transporte, mitigando eventuais transtornos aos passageiros. Argumenta que a frustração da expectativa de viagem, isoladamente, não configura abalo extrapatrimonial indenizável. Alega que a condenação por dano moral, no valor arbitrado de R$ 14.000,00, carece de fundamento jurídico e representa enriquecimento sem causa. Requere a reforma integral da sentença, afastando a obrigação de indenizar ou, subsidiariamente, a redução do valor. Contrarrazões apresentadas (ID 76616852).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar a responsabilidade da companhia aérea pelo atraso superior a nove horas no transporte dos requerentes, se houve assistência material prestada, bem como analisar eventual caracterização de dano moral e a adequação do valor arbitrado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Do pedido de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Portanto, deve ser indeferida a concessão de efeito suspensivo.
5. Na origem, as partes requerentes relatam que adquiriram passagens aéreas para o trajeto Florianópolis–Guarulhos–Brasília, sendo que o voo inicial FLN–GRU, programado para a noite de 15/04/2025, sofreu atraso de aproximadamente 1 hora, o que ocasionou a perda da conexão para Brasília, cuja chegada estava prevista para as 23h35. Após o desembarque em Guarulhos, permaneceram cerca de 6 horas em fila durante a madrugada, sem assistência material adequada, sendo realocados apenas em voo operado pela LATAM, com partida às 07h20 do dia 16/04/2025, chegando ao destino final às 09h, com mais de 9 horas de atraso em relação ao horário originalmente contratado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
7. A relação contratual entre as partes é incontroversa, bem como a alteração dos horários dos trechos do voo.
8. A justificativa da companhia aérea de que os fatos decorreram de limitações operacionais são situações inerentes à própria atividade empresarial, e não excluem o dever de indenizar os consumidores lesados com a alteração. O risco da atividade empresarial não deve ser repassado ao consumidor. Destarte, comprovada a falha na prestação do serviço cumpre à recorrente o dever de reparar os prejuízos causados.
9. Na hipótese dos autos, a viagem, que deveria ter sido concluída às 23h35 do dia 15 de abril de 2025, só foi finalizada com a chegada em Brasília às 09h do dia 16 de abril de 2025, totalizando um atraso de mais de 9 horas na chegada ao destino final, impactando a rotina e o conforto das partes.
10. Além do atraso, a companhia aérea sequer comprovou ter oferecido assistência material aos consumidores afetados.
11. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Comprovado o cancelamento do voo e o atraso em sua chegada ao destino, constata-se evidente prejuízo aos recorridos, gerando frustração legítima, desgaste físico e emocional, configurando o dano moral.
12. No tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, verifica-se que a recorrente deverá indenizar os recorridos em razão da ausência de assistência e o impacto na programação dos consumidores. Por outro lado, o valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual conclui-se ser suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo R$ 1.500,00, para cada recorrido. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1871412.
13. A sentença determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA desde a data da sentença e juros pela Taxa SELIC desde a citação, conforme legislação vigente (Lei 14.905/24). Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC). A correção monetária do dano moral incide desde o arbitramento, o que foi observado pela sentença, conforme Súmula 362 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada a fim de reduzir a condenação por danos morais para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em favor de cada parte requerente/recorrida, totalizando a indenização em R$ 3.000,00 ( três mil reais), mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CC, arts. 405 e 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871412, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 03.06.2024.